Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702080-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLLYANA LIMA DA SILVA EMBARGADO: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por POLLYANA LIMA DA SILVA, contra acórdão de ID – 30338550. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30731961. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 17:31:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador